Tribunal: TJDFT
Processo: 0729184-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729184-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: J. P. S. P. A., L. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: J. P. S. P. A. AGRAVADO: S. J. R. DECISÃO Chamo o feito à ordem. As agravantes requerem a concessão da gratuidade de justiça (ID 38894906). Apresentam declaração de hipossuficiência (ID 38896472), afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família, mas sem apresentarem comprovação de renda. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, em atendimento ao art. 99, § 2o do CPC, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de fevereiro de 2023